Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-08.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novos elementos, pelo banco réu, com vistas a comprovar a prestação dos serviços reputados como abusivos – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novos elementos, pelo banco réu, com vistas a comprovar a prestação dos serviços reputados como abusivos – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
RECURSO DO AUTOR – Taxa de juros – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Reembolso de serviço de registro de contrato – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
APELAÇÃO DO BANCO RÉU – Tarifa de avaliação de bem - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-08.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado/apelante CARLOS EDUARDO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 2/15
Voto no 21576
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Carlos Eduardo Rocha
Juiz de Direito: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
APELAÇÕES
Ação revisional de contrato bancário

Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência
Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada
de novos elementos, pelo banco réu, com vistas a comprovar a
prestação dos serviços reputados como abusivos Impossibilidade -
Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis
a provar suas alegações Regra que, in casu, não comporta as
exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e
seguintes do CPC;
RECURSO DO AUTOR Taxa de juros Possibilidade de
fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas
que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o
tipo de operação;
Capitalização de juros Legalidade Contratação expressa -
Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa
de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que,
ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência
de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada -
Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 3/15
como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF -
Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que
deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Reembolso de serviço de registro de contrato
Serviço
expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente
comprovada Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
APELAÇÃO DO BANCO RÉU Tarifa de avaliação de bem -
Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de
prova de sua efetiva realização Quebra do dever de informação
(princípio da transparência)
Questão pacificada através do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP
Afastamento
mantido;
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Carlos
Eduardo Rocha e Banco Itaucard S/A, em face da r. sentença prolatada as
fls. 96/99, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível de Poá/SP, julgara
parcialmente procedente pedido de revisão contratual - financiamento de
veículo.
Apela o autor alegando, em síntese, a disparidade entre as
taxas de juros contratadas e as efetivamente aplicadas, conforme parecer
técnico juntado aos autos. Aduz, também a abusividade das taxas de juros
contratadas. Aponta, ainda, a ilegalidade do reembolso do serviço de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 4/15
de contrato (fls.104/112).
Já a instituição financeira ré, por sua vez, recorre
sustentando, em síntese, a legalidade das cobranças efetuadas, as quais se
encontram em consonância com a legislação bancária vigente e jurisprudência
pacífica em torno do tema. Aduz a possibilidade de exigência da tarifa de
avaliação de bens, cujo fim beneficia o cliente, na medida que garante um
financiamento isento de eventuais irregularidades ou pendências sobre o
veículo. À fl. 122, junta o “termo de avaliação de veículo” (fl.113/119).
Contrarrazões às fls.126/139 (autor) e fls.126/139 (banco
réu), juntando telas sistêmicas (fls.149/151).
É o relatório.
Por proêmio, observo que, nos termos do artigo 434 do
Código de Processo Civil, compete à parte instruir a defesa com os
documentos destinados a provar suas alegações, o que em regra afasta a
análise do conteúdo referente a documentos intempestivamente juntados, em
obediência ao devido processo legal.
À luz dos autos, o “termo de avaliação de veículo”
(fl.122), bem como as telas sistêmicas (fls. 149/151) eram preexistentes
quando da apresentação da peça defensiva (em 12.07.2016 - fls.40/59), não
se enquadrando no conceito de documento novo, de sorte a permitir a sua
juntada a qualquer momento processual, consoante estabelecido pelo artigo
435 do Código de Processo Civil.
Assim, ainda que não se olvide que a regra atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 5/15
oportunidade de apresentação da prova comporta exceções, os documentos
coligidos aos autos, em sede recursal, repise-se, não se enquadram nas
hipóteses do artigo 436, do Código de Processo Civil.
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhes provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls.47/48,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais prefixadas,
em 23.09.2015, típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.
Na hipótese, as taxas foram contratadas no patamar de
1,93% ao mês e 25,78% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 6/15
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 7/15
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 8/15
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
No que concerne à alegada disparidade entre a taxa de
juros contratada e a efetivamente praticada (questão relacionada à
capitalização de juros), não restou comprovada nos autos a aventada
ilegalidade.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 9/15
(cláusula “M” - fl.47). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 10/15
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Outrossim, não se pode olvidar que o advento da Lei no
4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 11/15
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Quanto à deduzida abusividade das exigências a título de
reembolso do serviço de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, a
questão hoje se encontra pacificada conforme julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP), que
assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 12/15
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 13/15
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 14/15
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato (objeto da apelação do autor) deve ser reputado como exigência
lícita, tal como decidido.
Oportuno observar que, o próprio autor juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.19), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.
Com relação à tarifa de avaliação de bem, aludida
exigência foi corretamente reputada como abusiva, porquanto ausente prova
de efetiva prestação do serviço correlato, ônus que incumbia, com
exclusividade, à instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 12.07.2016 (fls.40/59), decorridos mais de nove meses da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobranças junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de custeio
ao autor, tal como decidido.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001726-08.2016.8.26.0462 Poá Voto no 21576
Fls. 15/15
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos aos patronos do autor e do banco
réu, em mais R$ 500,00 para cada um, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora